Tribunal: TCU
Processo: 013.404/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13207/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica cumpra a determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 9251/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.404/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eleia Elvira de Souza Kumasaka (XXX.810.966-XX); Gilma Alves de Mello (XXX.334.379-XX); Maria José Barros da Silva (XXX.967.404-XX); Neise Igaporina de Barros Kumasaka (XXX.519.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.